Tribunal: TJSP
Processo: 1027634-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa –
Partes que, instadas a especificar as provas pretendidas, postularam o julgamento antecipado da lide – Juiz que determinou a produção de prova pericial contábil, tendo invertido o ônus da prova em desfavor da embargada, com amparo no art. 6o, VIII, do CDC – Embargada que requereu a reconsideração dessa decisão, não tendo obtido

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa –
Partes que, instadas a especificar as provas pretendidas, postularam o julgamento antecipado da lide – Juiz que determinou a produção de prova pericial contábil, tendo invertido o ônus da prova em desfavor da embargada, com amparo no art. 6o, VIII, do CDC – Embargada que requereu a reconsideração dessa decisão, não tendo obtido resposta – Embargada que opôs embargos de declaração – Juiz que não analisou os requerimentos da embargada, havendo proferido julgamento antecipado da lide, com a extinção da execução – Descabimento - Cerceamento de defesa verificado - Perícia contábil que é dispensável na fase de conhecimento – CDC inaplicável ao caso em tela – Extinção da execução afastada – Apelo da embargada provido.

Extinção do processo – Questão que é exclusivamente de direito, não demandando ulterior instrução probatória - Aplicação do art. 1.013, § 3o, do atual CPC.

Contrato de fomento mercantil – Excesso de execução – Embargada que, sobre o valor de face das duplicatas negociadas, fez incidir correção monetária, juros moratórios de 5% ao mês e multa contratual de 10% - Descabimento - Juros moratórios convencionados no ajuste em 5% ao mês, os quais devem ser reduzidos para 2% ao mês - Hipótese em que, embora o art. 406 do CC estipule a taxa de juros legais em 1% ao mês, o referido percentual pode ser elevado até o dobro, nos termos do art. 1o, "caput", do Decreto no 22.626/1933 – Sentença reformada nesse ponto.

Contrato de fomento mercantil – Excesso de execução – Inaplicabilidade da multa contratual de 10% - Ausência de previsão no contrato da multa contratual no percentual de 10% - Embargos à execução parcialmente procedentes.